Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732719-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GERALDO FELIPE DA SILVA FERRAZ D E S P A C H O Verifica-se que o agravado é revel e não possui advogado constituído nos autos originários (nos quais fora citado (ID 81044006) no endereço indicado na exordial (ID 37105404), tendo sido, ainda, efetivamente intimado para cumprimento de sentença ID 102190771). Assim, incide no caso em comento a regra do art. 346 do CPC. Intime-se o agravado, via publicação oficial (DJe), para responder ao recurso no prazo legal, que deve ser contato a partir da publicação deste despacho. Escoado o prazo sem resposta, certifique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator